Tribunal: TJSP
Processo: 1005709-48.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e obrigação de fazer – Improcedência – Relação de consumo – Aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor - A irregularidade na instalação do medidor de energia elétrica não foi comprovada pela concessionária de serviço público - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) -

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e obrigação de fazer – Improcedência – Relação de consumo – Aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor - A irregularidade na instalação do medidor de energia elétrica não foi comprovada pela concessionária de serviço público - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Prova produzida unilateralmente sem o crivo do contraditório - Violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório em processo judicial ou administrativo – Danos morais - Inocorrência - Falta de demonstração de dor psíquica experimentada pelo autor - Mero dissabor cotidiano – Sentença modificada – Ação principal parcialmente procedente e reconvenção improcedente.